Tribunal: TJMT
Processo: 0000258-87.2017.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000258-87.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 034.457.371-00 (APELADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO LEGAL - MERA IRREGULARIDADE - ARESTO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 17 DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA
- APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA [2G] E DINHEIRO - POSSE DO APELANTE - VIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO - CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS -

JULGADO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.”
(TJMT, Enunciado Criminal 17)

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes.”
(TJMT, AP NU 0004576-28.2017.8.11.0044).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000258-87.2017.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (NU 0000258-87.2017.8.11.0048; Código 34183), que desclassificou a imputação de tráfico de drogas em face de EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA para uso de drogas - art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - (ID 120793964).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUSCIMEIRA sustenta que as provas seriam suficientes para demonstrar a comercialização de substâncias entorpecentes pelo apelado.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por tráfico de drogas (ID 120793964).

EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA suscita preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 120793964).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso próprio - Irresignação ministerial - Preliminar da defesa - Intempestividade recursal - Sem razão - Recurso interposto dentro do prazo legal - As razões de recurso apresentadas fora do prazo se trata de mera irregularidade, não tornando o recurso intempestivo. No mérito - Pleito de condenação do apelado pelo crime descrito no art. 33, ‘caput’, da Lei de Drogas - Improcedência - Ausência de provas de comercialização de drogas - Pequena quantidade de droga (2 gramas) - Além da droga, nenhum apetrecho foi localizado na posse do réu, o que fragiliza a tese da traficância - Sentença desclassificatória que se mostrou adequada ao caso concreto. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 124284599)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022